Tribunal: TJSP
Processo: 1029246-21.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Trata-se de ação indenizatória alegando o autor que a ré não lhe disponibilizou auxílio-moradia durante sua residência, conforme previsão da Lei no 12.514/2011. A discussão se enquadra na modalidade de ensino em geral, e não está limitada a obrigações irradiadas de contrato de prestação de serviço, o que ensejaria a

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Trata-se de ação indenizatória alegando o autor que a ré não lhe disponibilizou auxílio-moradia durante sua residência, conforme previsão da Lei no 12.514/2011. A discussão se enquadra na modalidade de ensino em geral, e não está limitada a obrigações irradiadas de contrato de prestação de serviço, o que ensejaria a competência desta C. Câmara de Direito Privado. Precedentes.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao do Direito Público